Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no acórdão, porquanto consta, expressamente, na inicial que a responsabilidade pelo acidente foi atribuída ao 1o réu/embargado, Sr. Jefferson, o qual ademais teria confessado em sede de contestação. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada.
3. O item 5 do acórdão menciona, expressamente, que “Da detida leitura da petição inicial, verifica-se que o demandante atribui a culpa a ambos os réus, sob o argumento de que “não mantiveram a observância aos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção, posto que simplesmente ignoraram as regras de trânsito” ao colidirem com o seu veículo que estava estacionado. Em réplica, reafirma que “há culpa tanto do Sr. Geraldo, como do Sr. Jefferson, devendo ambos serem responsabilizados solidariamente pelos danos ocasionados.”.
4. Cumpre destacar que o autor/embargante inclusive formulou pedido inicial para condenar ambos “os requeridos ao pagamento de danos materiais para conserto do veículo e locação [...]” – ID26237511, p. 7.
5. Assim, o autor/embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.